Tribunal: STF
Processo: ACO 3524
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Espírito Santo em face da União, objetivando:
    “b) Seja liminarmente concedida a tutela de urgência, inaudita altera pars, para ordenar à União Federal que, dada a manifesta ilegalidade/inconstitucionalidade da Portaria ME nº 9.365/2021, suste os efeitos do seu art. 3º e torne sem efeito os Ofícios 3080/2021/ME (Segurança Pública, Doc. 02), 213662/2021/ME (Profisco II, doc, 01) e 221100/2021/ME (Logística, doc 03), que determinaram o sobrestamento dos processos SEI nº 17944.104076/2019-74 (Segurança Pública), 17944.109205/2018-30 (Profisco II) e 17944.103977/2019-49 (Logística). Ato contínuo, pede o ente público que a União seja compelida proceder à imediata análise dos processos e, ao confirmar o atendimento a todos os requisitos legais, conforme pareceres e decisões já proferidas pela PGFN e pela STN, que sejam efetivamente firmados os contratos de garantia e contragarantia nos contratos de crédito de que cuidam os processos SEI nº 17944.104076/2019-74 (Segurança Pública), 17944.109205/2018-30 (Profisco II) e 17944.103977/2019-49 (Logística), sob pena de ser fixada multa diária e configurado ato atentatório à dignidade da Justiça, na forma do art. 77, §2° do CPC.
    (…)
    d) Ao final, seja confirmada a ordem liminar em julgamento mérito, tornando definitiva a condenação da União para sustar os efeitos do art. 3º da Portaria ME nº 9.365/2021, revogar as decisões de sobrestamento dos processos SEI nº 17944.104076/2019-74 (Segurança Pública), 17944.109205/2018-30 (Profisco II) e 17944.103977/2019-49 (Logística) e dar continuidade aos mesmos, com a efetiva assinatura dos contratos de garantia e de contragarantia nos contratos de crédito neles tratados”. (eDOC 1, grifo nosso)
    Preliminarmente, determinei a intimação da União para se manifestar acerca das alegações autorais. (eDOC 33)
    A União, em resposta preliminar, requereu que fosse reconhecida a ausência de interesse processual do autor, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 17 e 485, VI, do CPC, e, subsidiariamente, que o provimento jurisdicional de urgência fosse concedido apenas para afastar os efeitos da suspensão determinada no art. 3º da Portaria ME 9.365/2021, sem que se determinasse a assinatura dos contratos de garantia discutidos na demanda. No mérito, pleiteou pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. (eDOC 42)
    A tutela provisória de urgência foi deferida em parte, “determinando que a União afaste os efeitos do art. 3º da Portaria ME e prossiga na análise dos processos processos administrativos: i) SEI nº 17944.104076/2019-74 (Segurança Pública); ii) 17944.109205/2018-30 (Profisco II); e iii) 17944.103977/2019-49 (Logística), conforme as condições já analisadas no curso dos mesmos”. (eDOC 68)
    Na sequência, a União peticionou nos autos, informando que o art. 3º da Portaria 9.365/2021 havia sido revogado pelo Ministério da Economia, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto da demanda. (eDOC 71)
    Intimado a se manifestar (eDOC 76), o Estado do Espírito Santo concordou ter havido perda de objeto superveniente da presente da ação. (eDOC 79)
    Pois bem.
    Eis o disposto na Portaria ME 11.538, de 23 de setembro de 2021 (DOU de 23.9.2021):
    “Art. 1º. Fica revogado o art. 3º da Portaria nº 9.365, de 4 de agosto de 2021.
    Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação”. (eDOC 72)
    Ou seja, o pleito judicial, contido nesta demanda, de declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade do art. 3º da Portaria ME 9.365, de 4 de agosto de 2021, resta prejudicado, haja vista que eventual provimento jurisdicional seria inútil/desnecessário, diante da retirada do ordenamento jurídico daquela norma, antes da citação (Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/09/2021&jornal=601&pagina=1. Acesso em 7.10.2021).
    Assim, diante da revogação dos pressupostos jurídicos que ensejaram o ajuizamento da demanda, com a revogação do art. 3º da Portaria 9.365/2021 (eDOC 72), de forma espontânea pela União e antes de sua citação (o mandado de citação foi anexado aos autos no dia 23.9.2021 às 19:03h, certificando sua ocorrência às 16:40h daquele mesmo dia – eDOC 74), resta ausente o interesse de agir superveniente, por perda de objeto.
    Ante o exposto, evidenciada a ausência de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente demanda.
    Sem condenação em honorários, diante da revogação da norma, ora questionada, ter ocorrido antes da citação da requerida.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente